Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-83.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000822-83.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: AELTON OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. FGTS. PERÍODOS DE RECESSO ESCOLAR E PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Macaúbas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente como professor da rede pública municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, bem como ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, FGTS e valores suprimidos nos períodos de recesso escolar e durante a pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se é devido o pagamento da diferença em relação ao piso salarial nacional do magistério a servidor contratado temporariamente; estabelecer se a nulidade do contrato, em razão das sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e FGTS; determinar se são devidos os valores suprimidos nos períodos de recesso escolar e durante a pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária que se prolonga por mais de uma década, mediante sucessivas renovações, desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando contratação nula, com direito apenas às verbas de natureza remuneratória.

A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento de salários, FGTS, férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro, quando houver previsão legal ou desvirtuamento do vínculo temporário.

A Lei Municipal nº 401/2009 assegura aos contratados temporários remuneração equivalente à dos servidores efetivos, o que, aliado à ausência de limitação na Lei Federal nº 11.738/2008, garante a aplicação do piso nacional do magistério aos professores temporários.

A supressão de valores durante os períodos de recesso escolar e pandemia, sem previsão legal ou contratual, afronta o princípio da irredutibilidade salarial (CF, art. 37, XV), impondo a condenação ao pagamento das diferenças.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reafirmada no RE 596.478 (Tema 191), assegura ao servidor contratado irregularmente o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária prorrogada reiteradamente por mais de uma década configura desvirtuamento do vínculo excepcional previsto no art. 37, IX, da CF, resultando na nulidade do contrato.

A nulidade contratual não afasta o direito do servidor ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e FGTS, quando houver previsão legal ou caracterizado o desvirtuamento do vínculo.

O piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se também aos professores temporários quando há equiparação expressa em legislação municipal.

É devido o pagamento de remuneração integral nos períodos de recesso escolar e da pandemia, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 7º, VIII; 37, II, IX e XV; 39, §3º; 206, V e VIII; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Plenário, j. 13.10.2010; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), j. 25.02.2021; STF, RE 1.054.908 (Tema 916), j. 27.02.2020; TST, Súmula 363; TJ-PE, Apelação Cível nº 0002505-76.2022.8.17.2480, Rel. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 10.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001887-60.2018.8.05.0219, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2024.